Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-25.1993.8.11.0096
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000003-25.1993.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO MODESTI - CPF: 195.711.009-00 (APELADO), MUSKOPFF E MODESTI LTDA (APELADO), CARLOS ROBERTO MODESTI - CPF: 195.711.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALCIR EMILIO MUSKOPFF - CPF: 126.429.750-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000003-25.1993.811.0096 - CÓDIGO 3299 - COMARCA DE ITAÚBA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: MUSKOPFF E MODESTI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaubá, que, nos autos da Execução Fiscal no.
0000003-25.1993.811.0096 – Código 3299
, ajuizada em face de MUSKOPFF E MODESTI LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil (ID. no 135244803).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega acerca da nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso via correio e da necessária anulação da sentença proferida. Da violação do § 1o do Art. 485 do CPC, incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem observar o disposto no §1o do dispositivo. Aduzindo, ainda, acerca da ausência de
animus
de abandonar a causa.

Ao final, pugna para que seja conhecido e provido, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itauba, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0000003-25.1993.811.0096 – Código 3299, ajuizada em face de MUSKOPFF E MODESTI LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil (ID. no 135244802 - pág 231).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
13-10-1993
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de CR$ 102.340,17 (cruzeiros) referentes a ICMS (ID. no 135244802 - fls. 15).

O Estado de Mato Grosso foi intimado no ID no 135244802 - pág 220, quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, III, do CPC. (ID no 135244802 - pág 220).

Sendo expedida carta de intimação, conforme o AR devolvido no ID no 135244802 - pág 222.

No ID no 135244802 - pág 229, foi certificado que a parte exequente intimada, conforme o AR juntado à fl. 144-v, para no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o necessário para o deslinde do feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, e deixou transcorrer "in albis" o prazo, sem a devida manifestação.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC (ID. no 135244802 - pág 231).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar para dar prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do feito nos autos. O Magistrado Singular extinguiu o feito porque deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para requerer andamento ao feito; entretanto, tal decisão não poderia ser proferida antes da aplicação do § 1o do artigo 485 do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022